Tribunal: STM
Processo: 7000386-82.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE FORMAL E SUBJETIVA DA CONDUTA. INCAPACIDADE DO AGENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. BAGATELA IMPRÓPRIA. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PREJUDICADO. PLEITO MINISTERIAL. CONCURSO MATERIAL. AFASTAMENTO DO SURSIS. AUMENTO DA PENA-BASE. TESES NÃO ACOLHIDAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 48 DO CPM. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
O Réu ludibriou o Ofendido ao fazer-lhe propostas de investimentos em plataforma online de corretora, dando, como eventual garantia, uma captura de tela, na qual constava um investimento bancário de longo prazo, o qual, entretanto, não existia, e o Apelante assumiu que tal imagem havia sido adulterada. O Ofendido efetuou 3 (três) transferências bancárias para o Acusado, sob promessa de contrapartidas financeiras. Entretanto, apenas uma parte do acordado foi devolvido pelo Réu.
Cabe à Parte recorrente limitar a extensão do efeito devolutivo, conforme o princípio tantum devolutum quantum apellatum. Somente questões de ordem pública são suscetíveis de conhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, e não estão sujeitas à preclusão.
A declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017 e a consequente incompetência do Juízo, sob o fundamento de que o Apelado não ofendeu qualquer bem ou interesse das Forças Armadas, são inviáveis. Ainda que a inconstitucionalidade fosse reconhecida, em nada afetaria o enquadramento da conduta, a qual se subsumiu perfeitamente a um dos artigos do CPM, atraindo a competência da Justiça Militar da União. Esta Corte Castrense já votou no sentido de afastar a inconstitucionalidade suscitada. Precedentes do STM.
A aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95 ao caso em tela é incabível. A própria Lei prevê a não incidência no âmbito da JMU. Matéria consolidada no Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
A proposição de Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada ao Ministério Público Militar, e não um direito subjetivo do agente, e a recusa de oferecimento não é capaz de gerar nulidade. No caso concreto, o MPM não fez proposta de celebração. Ademais, a DPU não se insurgiu no sentido de que o Parquet fosse instado a se manifestar, tendo o tema sido abordado somente a partir das Alegações Escritas em Ação Penal Militar. Esta Corte Castrense consolidou o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ambos no entendimento de que o ANPP é inaplicável na JMU.
Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento do pleito defensivo para expedição de carta rogatória quando há renúncia ao prazo, como no caso concreto, e não demonstrada a imprescindibilidade do instrumento.
Não merece provimento o apelo defensivo de absolvição por atipicidade formal e subjetiva da conduta, sob o argumento de que não se vê aplicação de meio fraudulento nem prova da fraude empregada. Restou comprovado que o Réu obteve vantagem ilícita em prejuízo do colega de farda, iludindo-o e o mantendo em erro.
Impossível a absolvição por incapacidade do agente e/ou inexigibilidade de conduta diversa quando a inimputabilidade do Apelado não restou constatada nos autos. Problemas pessoais não constituem salvo conduto autorizador para que incorra em crime e seja absolvido com fundamento no art. 39 do CPM, mesmo porque causou voluntariamente a situação de perigo.
Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ou da irrelevância penal do fato quando o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida na caserna, oferecendo perigo à confiança e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da Organização Militar. No caso, o crime de estelionato envolveu dois militares da ativa, com total quebra de confiança.
Inviável o aumento da pena-base se, apesar de reprovável a conduta, verifica-se que o Apelado é detentor de bons antecedentes, inexistindo qualquer circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art. 69 do CPM a autorizar referido aumento.
Cabível o apelo do Parquet para afastar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 48 do CPM, pois, com base na análise do Laudo de Exame de Sanidade Mental do Apelado, a aplicação não encontra amparo nos autos, sendo assim a pena recalculada e mantida em 02 (dois) anos de reclusão. Prejudicado, dessa forma, o pleito alternativo da DPU quanto à aplicação, no grau máximo, da redutora referente à incapacidade relativa, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM.
Não se reconhece o concurso material, no crime de estelionato, quando há fato delituoso único, com desdobramento em várias ações, sendo os 3 (três) depósitos bancários referentes a um único crime de estelionato.
Indeferido o pedido ministerial de afastamento do sursis, haja vista o quantum definitivo da pena a permitir sua aplicação.
Preliminares rejeitadas. Desprovido o apelo defensivo. Provimento parcial do apelo ministerial. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCIO FUENTES DA CUNHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491/2017 E CONSEQUENTE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I,
DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE. APÓS, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE APLICAÇÃO DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO
INDEFERIMENTO DO PLEITO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. EM
SEGUIDA, O TRIBUNAL, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
CONSTANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 48 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, E CONDENAR O TERCEIRO SARGENTO PL MAR MARCIO
FUENTES DA CUNHA À PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO DELITO PREVISTO NO ART. 251 DO CPM,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MARCIO FUENTES DA CUNHA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. APELAÇÕES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA
UNIÃO.
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APELLATUM.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. MÉRITO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE
FORMAL
E
SUBJETIVA
DA
CONDUTA. INCAPACIDADE DO AGENTE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. BAGATELA IMPRÓPRIA. DESPROVIMENTO.
MAJORAÇÃO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
PREJUDICADO. PLEITO MINISTERIAL. CONCURSO MATERIAL.
AFASTAMENTO DO SURSIS. AUMENTO DA PENA-BASE. TESES NÃO
ACOLHIDAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 48 DO CPM. CABIMENTO.
EXPEDIÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
O Réu ludibriou o Ofendido ao fazer-lhe propostas de investimentos em
plataforma online de corretora, dando, como eventual garantia, uma captura de
tela, na qual constava um investimento bancário de longo prazo, o qual,
entretanto, não existia, e o Apelante assumiu que tal imagem havia sido
adulterada. O Ofendido efetuou 3 (três) transferências bancárias para o
Acusado, sob promessa de contrapartidas financeiras. Entretanto, apenas uma
parte do acordado foi devolvido pelo Réu.
Cabe à Parte recorrente limitar a extensão do efeito devolutivo, conforme o
princípio tantum devolutum quantum apellatum. Somente questões de ordem
pública são suscetíveis de conhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau
de jurisdição, até mesmo de ofício, e não estão sujeitas à preclusão.
A declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017 e a consequente
incompetência do Juízo, sob o fundamento de que o Apelado não ofendeu
qualquer bem ou interesse das Forças Armadas, são inviáveis. Ainda que a
inconstitucionalidade fosse reconhecida, em nada afetaria o enquadramento da
conduta, a qual se subsumiu perfeitamente a um dos artigos do CPM, atraindo a
competência da Justiça Militar da União. Esta Corte Castrense já votou no
sentido de afastar a inconstitucionalidade suscitada. Precedentes do STM.
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95 ao caso em tela é incabível. A própria
Lei prevê a não incidência no âmbito da JMU. Matéria consolidada no
Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
A proposição de Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada
ao Ministério Público Militar, e não um direito subjetivo do agente, e a recusa
de oferecimento não é capaz de gerar nulidade. No caso concreto, o MPM não
fez proposta de celebração. Ademais, a DPU não se insurgiu no sentido de que o
Parquet fosse instado a se manifestar, tendo o tema sido abordado somente a
partir das Alegações Escritas em Ação Penal Militar. Esta Corte Castrense
consolidou o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e o Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ambos no
entendimento de que o ANPP é inaplicável na JMU.
Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento do pleito defensivo para
expedição de carta rogatória quando há renúncia ao prazo, como no caso
concreto, e não demonstrada a imprescindibilidade do instrumento.
Não merece provimento o apelo defensivo de absolvição por atipicidade formal
e subjetiva da conduta, sob o argumento de que não se vê aplicação de meio
fraudulento nem prova da fraude empregada. Restou comprovado que o Réu
obteve vantagem ilícita em prejuízo do colega de farda, iludindo-o e o
mantendo em erro.
Impossível a absolvição por incapacidade do agente e/ou inexigibilidade de
conduta diversa quando a inimputabilidade do Apelado não restou constatada
nos autos. Problemas pessoais não constituem salvo conduto autorizador para
que incorra em crime e seja absolvido com fundamento no art. 39 do CPM,
mesmo porque causou voluntariamente a situação de perigo.
Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ou da irrelevância penal do fato
quando o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a
vida na caserna, oferecendo perigo à confiança e à estabilidade das relações
hierárquicas dentro da Organização Militar. No caso, o crime de estelionato
envolveu dois militares da ativa, com total quebra de confiança.
Inviável o aumento da pena-base se, apesar de reprovável a conduta, verifica-se
que o Apelado é detentor de bons antecedentes, inexistindo qualquer
circunstância judicial negativa dentre as elencadas no art. 69 do CPM a
autorizar referido aumento.
Cabível o apelo do Parquet para afastar a causa de diminuição de pena prevista
no parágrafo único do art. 48 do CPM, pois, com base na análise do Laudo de
Exame de Sanidade Mental do Apelado, a aplicação não encontra amparo nos
autos, sendo assim a pena recalculada e mantida em 02 (dois) anos de reclusão.
Prejudicado, dessa forma, o pleito alternativo da DPU quanto à aplicação, no
grau máximo, da redutora referente à incapacidade relativa, nos termos do art.
48, parágrafo único, do CPM.
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se reconhece o concurso material, no crime de estelionato, quando há fato
delituoso único, com desdobramento em várias ações, sendo os 3 (três)
depósitos bancários referentes a um único crime de estelionato.
Indeferido o pedido ministerial de afastamento do sursis, haja vista o quantum
definitivo da pena a permitir sua aplicação.
Preliminares rejeitadas. Desprovido o apelo defensivo. Provimento parcial do
apelo ministerial. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos apelos defensivo e ministerial; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de declaração de inconstitucionalidade da
Lei nº 13.491/2017 e consequente incompetência do juízo; por unanimidade, em rejeitar a
segunda preliminar defensiva, de aplicação do art. 89 da lei nº 9.099/95; por unanimidade, em
rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade pelo não oferecimento do acordo de não
persecução penal; por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar defensiva, de nulidade
por cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pleito para expedição de carta rogatória; no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento parcial
ao apelo ministerial, para reformar a sentença condenatória, afastar a causa de diminuição de
pena constante do parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar, e condenar o Terceiro
Sargento PL Mar MARCIO FUENTES DA CUNHA à pena definitiva de 02 (dois) anos de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 251 do CPM, mantidos os demais termos da
Sentença recorrida.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União,
em favor do Terceiro Sargento PL Mar MARCIO FUENTES DA CUNHA, e pelo Ministério
Público Militar, ambos contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha (CPJ-MAR) da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o Réu à pena de 01 (um)
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, convertida em prisão (art. 59 do Código
Penal Militar), como incurso no art. 251 c/c art. 48, ambos do Código Penal Militar,
concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
É
da
Denúncia
(evento
8,
DENUNCIA1,
processo
nº
7000343-
48.2023.7.01.0001/RJ):
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Entre os dias 18 e 21 de outubro de 2022, o 3°SG-PL FUENTES ludibriou o CB-MA
ROZA ao fazer algumas propostas de investimento utilizando a plataforma “IQ OPTIONS”,
convencendo-o que haveria um excelente lucro caso aceitasse uma das propostas sugeridas
nas várias mensagens trocadas entre eles via whatsapp.
Com o intuito de iludir o CB-MA ROZA a enviar referidas quantias em dinheiro via PIX para
a sua conta bancária, o 3°SG-PL FUENTES apresentou capturas de tela (prints) IMG-
20221023-WA0133.jpg (fl 46) contendo um comunicado do “Banco Original” endereçado ao
Sr. Marcio Fuentes da Cunha, informando que, em 15/11/2022, estaria disponível para saque o
valor R$ 20.000,00 proveniente de um investimento em CDB.
Esta captura de tela foi utilizada como forma de garantir a possibilidade de pagamento e total
cumprimento do acordo firmado por eles. No entanto, nas Folhas de Inquirição n° 1 da
Sindicância (fl 70-V) e no Termos de Interrogatório n° 1 (fls. 145/146), o próprio SG-PL
FUENTES afirma que esses valores nunca existiram e que, tal captura de tela, seria fruto de
uma imagem por ele adulterada, sendo, portanto, uma fraude.
Ao todo foram transferidos R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) da conta do CB-MA ROZA para
a do 3°SG-PL FUENTES. Sendo que foram apenas devolvidos, a título de retorno do suposto
“investimento”, a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), conforme comprova o
Laudo de exame pericial acostado no Evento 1, AP INQ POL2 fls. 87/124.
Destarte, verifica-se que o CB-MA ROZA agiu de boa fé, baseando-se na confiança que tinha
no 3°SG-PL FUENTES uma vez que o mesmo havia lhe convencido a investir o seu dinheiro
na referida aplicação com a promessa de ganho imediato, tendo sido ainda ludibriado pela
fraude perpetrada pelo ora denunciado.
Por outro lado, o 3°SG-PL FUENTES agiu de forma livre e consciente, utilizando-se de meio
ardiloso, obtendo para si vantagem pessoal e financeira ilícita, em detrimento do seu colega
de caserna. (...).

Dentre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000343-
48.2023.7.01.0001/RJ (Inquérito Policial Militar), destacam-se os seguintes: Portaria nº
8/CAAML, de instauração de IPM (evento 1, AP_INQ_POL2, fl. 05); Laudo de Exame
Pericial (evento 1, AP_INQ_POL2, fls. 87 a 123); captura de tela da plataforma IQ Option
entregue pelo Indiciado em 24/02/2023 (evento 1, AP_INQ_POL3, fl. 31); Portaria nº 1, de
autuação do IPM (evento 1, AP_INQ_POL3, fl. 53); Termo de Inquirição nº 1, do Ofendido,
CB-MA Vinícius Roza Carvalho (evento 1, AP_INQ_POL3, fls. 85 a 98); Termos de
Inquirição das testemunhas 2T(IM) Matheus Esteves de Carvalho (evento 1, AP_INQ_POL3,
fls. 111 a 117), 3º SG-CA Alexsandro do Nascimento de Sena (evento 1, AP_INQ_POL4, fls.
1 a 4), lº SG-AR Welton Eduardo Bezerra (evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 5 a 7) e CB-AM
Leonardo Alexandre Cairo de Oliveira Sobral (evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 9 a 11);
disclaimer dos termos e condições de utilização da plataforma IQ Option no Brasil (evento 1,
AP_INQ_POL4, fls. 31 a 37); Ato Declaratório da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil
nº 17790, de 20 de abril de 2020 (evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 39 a 41); Termo de
Interrogatório nº 1, do Indiciado (evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 43 a 67); Comunicação
Padronizada nº 34, do Indiciado (evento 1, AP_INQ_POL4, fl. 77) e seus anexos: extrato da
conta corrente do banco Santander de chave pix CPF do Indiciado, referente ao mês de
outubro de 2022 (evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 79 a 83), extratos de ganhos e perdas,
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depósitos e retiradas da corretora IQ Option nos períodos de outubro a dezembro de 2022
(evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 85 a 89), extratos de ganhos e perdas da casa de apostas
Betano no período de Outubro de 2022, de outubro a novembro de 2022 e de outubro a
dezembro de 2022 (evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 91 a 95) e imagens da tela de histórico de
depósitos e saques da casa de apostas Betano (evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 97 a 99);
Comunicação Padronizada nº 35, do Indiciado (evento 1, AP_INQ_POL4, fl. 101) e seus
anexos: cópias dos receituários, declarações de comparecimento, declarações médicas,
encaminhamentos
ambulatoriais,
guia
de
acompanhamento
médico
(evento
1,
AP_INQ_POL4, fl. 103 a 131; e AP_INQ_POL5, fls. 1 a 21); cópia autenticada da Folha de
Alteração do 2º semestre de 2022, constando a situação da inspeção de saúde do Indiciado
(evento 1, AP_INQ_POL5, fl. 35); Relatório (evento 1, REL_FINAL_IPL6, fls. 1 a 19) e
Solução do Inquérito Policial Militar (evento 1, SOL_IPM7, fl. 23).
A Denúncia foi oferecida em 13/04/2023 (evento 8, DENUNCIA1, processo nº
7000343-48.2023.7.01.0001/RJ),
tendo
sido
recebida
em
19/04/2023
(evento11,
DESPADEC1, processo nº 7000343-48.2023.7.01.0001/RJ).
O Réu foi citado em 04/05/2023 (evento 18, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Audiência de 29/05/2023, o Ofendido, CB Vinicius Roza Carvalho, e as
testemunhas ministeriais, 2º Ten Matheus Esteves de Carvalho, 1º SG Welton Eduardo
Bezerra, 3º SG Alexsandro do Nascimento de Sena e CB Leonardo Alexandre Cairo de
Oliveira Sobral, foram inquiridos na forma da lei. O MPM declarou-se satisfeito com a prova
testemunhal.
A DPU declarou interesse na oitiva, por videoconferência, de uma testemunha,
arrolando Andrea Fuentes Rueles, tia do Acusado, solicitando, também, que fosse requerido o
prontuário de atendimento médico do Acusado à Unidade Integrada de Saúde Mental da
Marinha e ao Núcleo de Assistência Social da Esquadra, tendo o Magistrado deferido os
pedidos da Defesa, designando, para dia 06/06/2023, audiência online de oitiva da
testemunha de Defesa e para a qualificação e interrogatório do Réu (eventos 47 e 48,
processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Por meio do Ofício nº 1-84/ComemCh-MB 083.14.01, de 01/06/2023, foi
encaminhada cópia do prontuário de atendimento do Réu referente ao Núcleo de Assistência
Social do Comando em Chefe da Esquadra (evento 63, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Por meio do Ofício nº 187/UISM-MB 10.2/087.11.02, de 01/06/2023, foi
encaminhada cópia autenticada de prontuário médico do Réu referente à Unidade Integrada
de Saúde Mental da Marinha (evento 65, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Audiência de 12/06/2023, a testemunha arrolada pela Defesa, Andrea
Fuentes Rueles, foi inquirida na qualidade de informante, por ser tia do Acusado. A DPU
declarou-se satisfeita com a prova testemunhal. Passou-se à qualificação e interrogatório do
Réu. Ao final, foi determinada vista às Partes, para fins do art. 427 do CPPM (eventos 88, 89
e 89; processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu
(evento 97, DILIG1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ), e a Defensoria Pública da
União requereu diligências, que foram deferidas pelo Juízo.
Em 20/07/2023, foi expedido o Ofício nº 40001432215 pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, endereçado à corretora IQ Option, para que a empresa, no objetivo de atender
à Defensoria Pública da União, disponibilizasse a movimentação financeira do período de
01/06/2022 a 31/12/2022, em especial do período em que houve o pagamento da primeira
prestação, da conta titularizada pelo Acusado (evento 105, OFIC1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Petição de 24/07/2023, a Defensoria Pública da União requereu que fosse
Oficiada a OM para informar se vinha sendo feita alguma espécie de desconto na folha do
Assistido com transferência para terceiros e que informasse quem são os destinatários e se o
Comando tem ciência da restituição dos valores ao Ofendido pelo assistido ou por terceira
pessoa (evento 110, PET1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em 26/07/2023, a DPU juntou os documentos relacionados aos depósitos feitos
pelo Réu nas contas de sua tia Andrea Fuentes Rueles e na conta do Ofendido, CB Roza
(evento 112, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Por meio do Ofício nº 254/CAAML-MB 59/091, de 16/08/2023, o Comandante
do Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão transmitiu arquivo comprobatório
dos remédios contínuos que o Réu utilizava, desde 06 (seis) meses antes dos fatos até a data
do documento, informado na Declaracão Médica emitida pela Unidade Integrada de Saúde
Mental. Ademais, informou que o Réu concorria ao serviço armado, no Pórtico Sul da Base
Naval do Rio de Janeiro, e que, desde 17/04/2023, foi dispensado de serviço armado de
acordo com a Mensagem R171648Z/ABR/2023 da Unidade Médica da Esquadra (evento
122, OFIC1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Petição de 05/09/2023, a Defensoria Pública da União solicitou a
instauração do incidente de insanidade mental para que se verificasse se o assistido tinha a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar ao tempo do fato
(evento 129, PET1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em 05/09/2023, o Ministério Público Militar manifestou-se contrário ao pleito
da Defesa, sob o argumento de que os fatos ocorreram no final do ano de 2022, e as
medicações referidas nos documentos do evento 121 haviam sido prescritas a partir de
20/04/2023, ou seja, após a instauração do IPM (fevereiro de 2023) e do processo
(20/04/2023), não havendo, assim, dúvida alguma quanto à sanidade mental do Acusado à
época dos fatos (evento 132, MANIF_MPF1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Por meio do Ofício nº 283/CAAML-MB, de 05/09/2023, o Comandante do
Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão transmitiu as Fichas Financeiras do Réu
e as do Ofendido, referentes ao mês de agosto de 2023, nas quais se verificava a inexistência
de descontos no pagamento daquele em favor deste. Ademais, informou que aquele Comando
não tinha ciência da restituição do valor devido ao Ofendido (evento 133, OFIC1, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme Certidão de 05/10/2023, a Secretaria Judiciária da 3ª Auditoria da 1ª
CJM certificou que foi expedido ofício para a corretora IQ Option (evento 105), tendo a
empresa acusado recebimento (evento 108), sem apresentar resposta até aquela data (evento
139, CERT1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ). Em Despacho também de
05/10/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar ordenou que se reiterasse o Ofício do
evento 105 (evento 141, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Certidão de 10/11/2023, registrou-se que decorreram mais de trinta dias
sem resposta da corretora IQ Option ao ofício do evento 142, sendo a segunda tentativa de
contato com a referida empresa estrangeira (evento 145, OFIC1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Despacho de 14/11/2023, o Juiz Federal Substituto ordenou que a Secretaria
Judiciária da 3ª Auditoria da 1ª CJM diligenciasse junto às diversas redes sociais, visando
obter contato com a empresa IQ Option, ainda a fim de que esta disponibilizasse a
movimentação financeira do período de 01/06/2022 a 31/12/2022, em especial do período em
que houve o pagamento da primeira prestação, da conta titularizada pelo Acusado (evento
147, DESP1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Certidão de 10/11/2023, registrou-se que foi realizada pesquisa junto às
redes sociais, sendo que no Facebook, Instagram e no site da mencionada corretora, somente
constavam o endereço e o e-mail dispostos nos ofícios dos eventos 142 e 105, e que os
números de telefone fornecidos eram de outros países (evento 148, CERT1, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em 18/12/2023, a Secretaria Judiciária da 3ª Auditoria da 1ª CJM certificou que
a Defensoria Pública da Unão foi devidamente intimada em 04/12/2023 (evento 155) para se
manifestar sobre o Despacho dos eventos 148 e 150, tendo decorrido o prazo in albis em
15/12/2023 (evento 157, CERT1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Despacho de 15/01/2024, o Juiz Federal Substituto ordenou que se
reiterasse a intimação à DPU (evento 159, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ), o
que foi cumprido em 23/01/2024 (evento 160, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Manifestação de 24/01/2024, a Defensoria Pública da União, em razão da
ocorrência e das dificuldades obtidas para o deslinde do feito, considerou que a única solução
viável seria a expedição de carta rogatória para a disponibilização de extrato da conta do
Acusado por parte da empresa IQ Option (evento 162, MANIF1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ). No mais, sobre os pagamentos feitos pelo Assistido, acostou novos
comprovantes relacionados a depósitos feitos pelo Réu nas contas de sua tia Andrea Fuentes
Rueles e na do Ofendido (evento 162, MANIF1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ;
evento 163, COMP1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Manifestação de 16/02/2024, o Ministério Público Militar mostrou-se
contrário à expedição de carta rogatória para a disponibilização de extrato da conta do
Acusado, pugnando pela notificação do interessado, o próprio Acusado, para juntar a
documentação que entendesse pertinente (evento 168, MANIF1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar abriu vista à DPU, considerando a
manifestação ministerial, especialmente no que tangia à possibilidade de o próprio
interessado apresentar os documentos solicitados, evitando uma desnecessária expedição de
carta rogatória (evento 170, DESP1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em 23/03/2024, a Defensoria Pública da União deu ciência, com renúncia ao
prazo (evento 173, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Despacho de 04/04/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar abriu
vista às Partes para os fins do art. 428 do CPPM (evento 175, DESP1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Manifestação de 20/04/2024, o Ministério Público Militar requereu o
chamamento do feito à ordem para que o Juiz apreciasse a questão incidental de exame de
sanidade mental do Réu pedido pela Defesa (eventos 129 e 130). Após, pugnou pela
reabertura do prazo para apresentação de alegações escritas, nos moldes do art. 428 do CPPM
(evento 178, MANIF1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Manifestação de 02/05/2024, a Defensoria Pública da União insistiu na
instauração do incidente de insanidade mental (evento 183, PET1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Despacho de 09/05/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar deferiu a
instauração do incidente (evento 185, DESP1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ),
que foi distribuído em 20/05/2024 (evento 186, CERT1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Em 27/08/2024, por meio do Ofício nº 276/UISM-MB 10.2/091, a Diretora da
Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha encaminhou ao Juízo da 3ªAuditoria da lª
CJM cópia digitalizada do Exame de Sanidade Mental do Réu (evento 53, OFIC1, processo
nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ). O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar abriu vista às
Partes (evento 55, DESP1, processo nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ).
Em 02/09/2024, a Defensoria Pública da União apresentou novos quesitos
(evento 59, PET1, processo nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ). Por sua vez, o Ministério
Público Militar, em 03/09/2024, manifestou ciência sobre a juntada do laudo pericial e, com
fundamento na conclusão da perícia, considerou que o Acusado não apresentou quadro de
incapacidade no momento do cometimento do delito, pugnando pela retomada do trâmite da
Ação Penal Militar (evento 61, MANIF1, processo nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ). O
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou que a Defesa fosse atendida (evento 63,
DESP1, processo nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ).
Em 17/09/2024, por meio do Ofício nº 301/UISM-MB 10.2/091, o Vice-Diretor
da Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha encaminhou ao Juízo da 3ªAuditoria da lª
CJM cópia digitalizada do Exame de Sanidade Mental Complementar do Réu (evento 66,
OFIC1, processo nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ).
Em Manifestação de 19/09/2024, o Ministério Público Militar declarou-se
ciente da juntada do Laudo Pericial Complementar e pugnou pela retomada do trâmite da
Ação Penal Militar nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ, bem como pelo arquivamento do
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Incidente de Insanidade Mental, tendo em vista o exaurimento do objeto (evento 72, DESP1,
processo nº 7000546-73.2024.7.01.0001). Para a Defensoria Pública da União, o prazo
decorreu in albis (evento 82, CERT1, processo nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ).
Em Decisão de 22/10/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, levando
em consideração não só o fato de que foram juntados aos autos Laudo e Complementação,
mas também de ter havido a manifestação Ministerial e o decurso de prazo in albis para a
Defesa, determinou a baixa eletrônica do Incidente de Insanidade Mental do Acusado, com a
consequente remessa dos autos à Corregedoria da Justiça Militar (evento 85, DEC1, processo
nº 7000546-73.2024.7.01.0001/RJ).
Em alegações escritas acostadas nos Autos da APM em 27/11/2024, o
Ministério Público Militar requereu a aplicação do instituto da emendatio libelli, conforme
art. 437, alínea “a”, do CPPM
1, e a procedência da ação penal militar para condenar o 3º
Sargento MARCIO FUENTES DA CUNHA pelo crime previsto no art. 251, caput,
combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, por três vezes,
na forma do art. 79 do CPM
2, nos seguintes termos (evento 203, ALEGAÇÕES1, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001/RJ):

(...) Cotejando a narrativa contida na denúncia com a dinâmica do fato narrada pelos agentes
do delito e as provas encartadas nos autos, percebe-se que o comportamento do acusado
desenvolveu-se em três momentos distintos, com desígnios autônomos. Desta feita, deve incidir
o regramento do concurso material ao presente caso, sobretudo porque os delitos de
estelionato cometidos conhecem consumação com a obtenção da vantagem indevida pelo
autor.
Logo, os três momentos consumativos ocorreram nas datas de 21/10/2022 (transferência de
R$5.000,00), 25/10/2022 (transferência de R$10.000,00) e 07/11/2022 (transferência de
R$2.000,00).
Imperioso observar que a denúncia não considerou o concurso material na capitulação,
malgrado a narrativa dos comportamentos e a indicação do prejuízo total da vítima.
Trata-se, pois, de três crimes de estelionato, com previsão no artigo 251 do Código Penal
Militar, na forma do artigo 79 do Código Substantivo Castrense.
Não há falar em violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, mormente
porque o acusado se defende dos fatos delineados na denúncia, afastando-se qualquer
alegação de mácula à ampla defesa e ao contraditório, haja vista que os comportamentos
delituosos encontram descrição na peça acusatória.
(...)
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer a aplicação do instituto da
emendatio libelli, conforme artigo 437, alínea ‘a’, do CPPM, e a procedência da ação penal
militar para condenar o 3º Sargento MÁRCIO FUENTES DA CUNHA pelo crime previsto
no artigo 251, caput, combinado com o artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’, ambos do Código Penal
Militar, por três vezes, na forma do artigo 79 do CPM”. (Grifo no original.)

7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas acostadas em 31/03/2025 nos já baixados Autos do
Incidente de Insanidade Mental do Acusado, a Defensoria Pública da União requereu,
preliminarmente, que fosse incidentalmente declarada a inconstitucionalidade da Lei nº
13.491/2017
3 e, por consequência, que o processo fosse encaminhado à Justiça Comum, por
incompetência do Juízo; que fosse aplicado ao caso o art. 89 da Lei nº 9.099/95
4; que fosse
reconhecida a falta de interesse de agir, decorrente do não ofertamento do ANPP; que fosse
decretada a nulidade do processo, pelo indeferimento do pleito defensivo da expedição de
carta rogatória. No mérito, requereu a absolvição, por atipicidade formal e subjetiva da
conduta; por incapacidade do agente e/ou inexigibilidade de conduta diversa; por
reconhecimento da bagatela imprópria (evento 96, ALEGAÇÕES1, processo nº 7000546-
73.2024.7.01.0001/RJ).
Em 02/04/2025, por determinação verbal do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, foi feito o traslado das alegações escritas da DPU, inicialmente por ela juntado no
processo do Incidente de Insanidade Mental do Acusado, com sua correta juntada nos Autos
da Ação Penal Militar nº 7000386-82.2023.7.01.0001 (eventos 246 e 248, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Sessão de Julgamento do dia 07/04/2025, o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de
votos, rejeitou as preliminares suscitadas pela Defesa.
No mérito, o CPJ-MAR considerou o Réu semi-imputável, aplicando o disposto
no parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar
5. Assim, fixou a pena-base em 02
(dois) anos de reclusão, ausentes agravantes e atenuantes, diminuída de 1/3 (um terço), com
base no art. 48, parágrafo único, do CPM, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão, convertida em prisão, conforme art. 59 do CPM.
Dessa forma, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando o
Réu, 3º SG MARCIO FUENTES DA CUNHA, à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, convertida em prisão, como incurso no art. 251 c/c art. 48, ambos do
Código Penal Militar. Foi concedido ao Apenado a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, com
exceção da alínea “a”, além do comparecimento trimestral no Juízo da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar. Foi fixado o regime prisional inicial aberto para o caso de
cumprimento de pena (eventos 264 a 267, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ). A
Sentença foi publicada em 08/04/2025 (evento 268, SENT1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs, em 10/04/2025, recurso
de Apelação (evento 273, PET1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Inconformado, o Ministério Público Militar também interpôs, em 14/04/2025,
recurso
de
Apelação
(evento
275,
APELAÇÃO1,
processo
nº
7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais, a Defensoria Pública da União requer seja recebido
o recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a esta Corte Castrense de
toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição.
Preliminarmente, requer: seja incidentalmente declarada a inconstitucionalidade
da Lei nº 13.491/2017 e, por consequência, que o processo seja encaminhado à Justiça
Comum, por incompetência do Juízo; que seja aplicado ao caso o art. 89 da Lei nº 9.099/95;
que seja reconhecida a falta de interesse de agir, decorrente do não ofertamento do ANPP,
com a consequente rejeição da Denúncia e baixa dos autos em diligência para ofertamento do
Acordo de Não Persecução Penal pelo MPM; que seja decretada a nulidade do processo, pelo
indeferimento do pleito defensivo da expedição de carta rogatória.
No mérito, requer: a absolvição por atipicidade formal e subjetiva da conduta;
por incapacidade do agente e/ou inexigibilidade de conduta diversa; pelo reconhecimento da
bagatela imprópria; e a majoração da causa de diminuição de pena para 2/3 (dois terços),
referente à incapacidade relativa, nos termos do art. 48, parágrafo único, do CPM (evento
280, RAZREC1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar requer seja conhecido e
provido o Apelo para reformar parcialmente a Sentença recorrida, para que seja afastada a
causa de diminuição de pena (CPM, art. 48, parágrafo único); que seja reconhecida a prática
do crime de estelionato, por 3 (três) vezes, na forma do art. 79 do CPM; que seja afastado o
benefício da suspensão condicional da pena; que seja redimensionada a pena aplicada ao Réu,
com aumento da pena-base, em atenção às circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos
do art. 69 do CPM; e, por fim, que seja expedida nova dosimetria, com fixação de regime
mais gravoso, caso ultrapassado o patamar do regime inicial aberto (evento 283, RAZREC1,
processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer seja desprovido o
recurso de Apelação interposto pelo Réu, 3º SG MARCIO FUENTES DA CUNHA (evento
283, CONTRAZAP1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer o reconhecimento de
ofício de todas as nulidades apontadas; o desprovimento do recurso apresentado pelo MPM; e
o provimento do seu recurso (evento 286, CONTRAZAP1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo conhecimento de
ambos os Recursos de Apelação interpostos, rejeitando-se as preliminares defensivas
suscitadas. Contudo, no mérito, pronuncia-se pelo provimento parcial do Apelo ministerial,
para que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 48, parágrafo único, do
CPM, bem como reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a prática do crime
de estelionato, por 3 (três) vezes, na forma do art. 79 do CPM (concurso material); e
desprovimento total do Apelo defensivo (evento 14, PARECER1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/STM).
O Eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se tanto a Defensoria Pública da União quanto o Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar que condenou o Terceiro Sargento PL Mar
MARCIO FUENTES DA CUNHA, como incurso no art. 251 c/c art. 48, ambos do Código
Penal Militar, à pena de 01 (um) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
convertida em prisão (art. 59 do Código Penal Militar). Foi concedida a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do artigo 626 do Código de
Processo Penal Militar, com exceção da alínea “a”, além do comparecimento trimestral ao
juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.
Ambas as Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidas, processadas e julgadas.
A ilustre Defensoria Pública da União pede a apreciação plena da matéria de
fato e de direito discutida na primeira instância.
É sabido que o recurso de Apelação possui efeito devolutivo, que consiste em
apresentar à instância superior as questões suscitadas, seja pela Defesa, seja pela Acusação,
para fins de reexame.
Mas, no que diz respeito à extensão do efeito devolutivo, cabe à Parte
recorrente limitá-lo, conforme o princípio tantum devolutum quantum apellatum: o Apelante
tem o direito de recorrer somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. Por sua vez, o
Juízo ad quem conhecerá apenas daquilo que a Parte recorreu.
Qualquer questionamento que venha a ser feito fora das razões de Apelo que
não trate de matéria de ordem pública estará precluso.
Apenas questões de ordem pública são suscetíveis de conhecimento a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, e não estão sujeitas à
preclusão. E se verificadas no presente feito, não passarão despercebidas por esta Corte.

Da preliminar defensiva de declaração de inconstitucionalidade da
Lei nº 13.491/2017 e consequente incompetência do Juízo

Argui a Defensoria Pública da União a declaração de incompetência da Justiça
Militar da União, sob o fundamento de que o Apelado Terceiro Sargento PL Mar MARCIO
FUENTES DA CUNHA não ofendeu qualquer bem ou interesse das Forças Armadas,
circunstância essencial para definição da competência desta Justiça especializada. Ademais,
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.491/2017, e pede, por consequência, que
o processo seja encaminhado à Justiça Comum por incompetência do Juízo. Ainda, que caso
se entenda pela competência da Justiça Militar, pede a aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95.
É cediço que Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar
os crimes militares definidos em lei, conforme dispõe o art. 124 de nossa Constituição
Federal de 1988.
Para considerar determinado fato como crime militar, necessário se faz aferir a
subsunção da conduta do agente, seja este militar ou civil, ao preceito primário incriminador
firmado nos tipos penais definidos em Lei.
O presente caso trata, em tese, de cometimento de crime militar previsto no art.
251 do Código Penal Militar (estelionato). O fato envolveu dois militares da ativa, incindindo
na hipótese o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Dessa forma, mesmo que, como pleiteado pela DPU, fosse reconhecida a
inconstitucionalidade Lei nº 13.491/2017, tal hipótese em nada afetaria o enquadramento da
conduta do 3º SG FUENTES, haja vista que ela subsumiu-se perfeitamente a um dos artigos
do Código Penal Militar, configurando-se como crime militar, e atraindo a competência da
Justiça Militar da União.
E ainda que assim não fosse, esta Corte Castrense já votou no sentido de afastar
a inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. MATERIALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
13.491/2017. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 1. A autoria pode ser demonstrada pelo
confronto entre a confissão do Acusado, feita ainda em sede de APF, com as demais provas
existentes no processo judicial, particularmente os depoimentos colhidos, desde que haja
compatibilidade e concordância entre elas. 2. Não há flagrante preparado quando o crime já
se consumou em momento anterior. 3. A Lei nº 13.491/2017 é constitucional, nos termos da
teoria da dupla compatibilidade vertical material. As mudanças trazidas por esse diploma
encontram-se em vigor e são plenamente aplicadas por esta Corte. 4. Quando o uso indevido
de símbolo público não for o instrumento necessário para a prática do delito de ingresso
clandestino, por serem condutas distintas e o uso não subsistir ao ingresso clandestino, não
resta configurado o Princípio da Consunção. Recursos conhecidos e não providos. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001420-64.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de
Publicação: 29/09/2020, grifo nosso).

Isto posto, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017 e
consequente incompetência do Juízo.

7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da preliminar defensiva de aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95

A Defesa do Terceiro Sargento PL Mar MARCIO FUENTES DA CUNHA
suscita preliminar no sentido de que, caso se entenda pela competência da Justiça Militar da
União, seja aplicado o art. 89 da Lei nº 9.099/95 ao caso em tela.
Também com fundamento no princípio da especialidade da Lei Penal Militar,
não pode prosperar o argumento defensivo. Ademais, a própria Lei dos Juizados Especiais,
em seu art. 90-A
6, proíbe a possibilidade de sua incidência no âmbito da Justiça Militar. Além
disso, tal matéria também está consolidada no teor do Enunciado nº 9 da Súmula do Superior
Tribunal Militar
7.

Isto posto, rejeito a preliminar de aplicação do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Da preliminar defensiva de nulidade pelo não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal

A Defensoria Pública da União suscita preliminar de nulidade pelo não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, por considerar que tal instituto é direito
subjetivo do Réu que configura matéria de ordem pública, cabendo a intervenção do Poder
Judiciário no caso de negativa de oferecimento do acordo, à luz do que dispõe o art. 28-A, §
14º, do Código de Processo Penal
8.
Ao contrário do que quer fazer crer a combativa DPU, é sabido que a
proposição do Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada ao Ministério
Público Militar, e não um direito subjetivo do agente, e que a recusa por parte do Parquet de
oferecimento não é capaz de gerar nulidade.
Frise-se que, no caso concreto, o Ministério Público Militar não fez proposta de
celebração de Acordo de Não Persecução Penal. Ademais, a Defesa não se insurgiu no
sentido de que o Parquet fosse instado a se manifestar quanto ao oferecimento do ANPP,
tendo o tema sido abordado somente a partir da fase das Alegações Escritas da Ação Penal
Militar que deu origem à presente Apelação (evento 280, RAZREC1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Ainda que assim não fosse, nesta Corte Castrense estão consolidados o
Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar
9 e o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000
10, ambos no entendimento de
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal.

Da preliminar defensiva de nulidade por cerceamento de Defesa,
pelo indeferimento do pleito defensivo para expedição de carta rogatória

A Defesa do Terceiro Sargento PL Mar MARCIO FUENTES DA CUNHA
suscita preliminar de nulidade por cerceamento de Defesa, pelo fato de não ter sido expedida
carta rogatória para requisitar informações do então Réu junto à plataforma IQ Option.
Como antes relatado, na Ação Penal Militar, a Defensoria Pública da União
requereu que fosse oficiada a corretora IQ Option, a fim de disponibilizar movimentação, no
período de 01/06/2022 a 31/12/2022, da conta titularizada pelo denunciado, em especial do
período que houve o pagamento da primeira prestação (evento 99, PET1, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001/RJ). O pedido foi renovado em 05/09/2023 (evento 130, PET1,
processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
O pleito defensivo foi deferido em 04/07/2023 (evento 102, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001/RJ). Foram expedidos ofícios para a corretora (eventos 105, 106,
142 e 143; processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ), e empreendidas diligências pela
Secretaria da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para contato com a empresa
(eventos 147 e 148, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ), porém tudo restou
infrutífero.
A Defensoria Pública da União, em razão da ocorrência e das dificuldades
obtidas para o deslinde do feito, considerou que a única solução viável seria a expedição de
carta rogatória para a disponibilização de extrato da conta do Acusado por parte da empresa
IQ Option (evento 162, MANIF1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
O Ministério Público Militar mostrou-se contrário à expedição de carta
rogatória para a disponibilização de extrato da conta do Acusado, pugnando pela notificação
do interessado, o próprio Acusado, para juntar a documentação que entendesse pertinente
(evento 168, MANIF1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
Então, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar abriu vista à DPU,
considerando a manifestação ministerial, especialmente no que tangia à possibilidade de o
próprio interessado apresentar os documentos solicitados, evitando uma desnecessária
expedição
de
carta
rogatória
(evento
170,
DESP1,
processo
nº
7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).
Em 23/03/2024, a Defensoria Pública da União deu ciência, renunciando ao
prazo (evento 173, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001/RJ).
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria Parte renuncia
ao prazo, como foi o caso.
Ademais, a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da carta rogatória
para a hipótese. Pelo contrário, observa-se que, como bem salientou o Parquet militar, a
movimentação financeira junto à IQ Option poderia ter sido extraída na própria plataforma
pelo Réu e juntada aos autos, mostrando-se prescindível a expedição de carta rogatória para
tanto.
Por fim, a comprovação do pagamento não seria capaz de desconfigurar a
consumação do crime de estelionato, mas somente de fazer incidir a minorante do art. 253,
combinado com artigo 240, §§1º e 2º, todos do Código Penal Militar.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Mérito

Materialidade e autoria delitivas restaram incontestes.
Conforme apurado, entre os dias 18 e 21 de outubro de 2022, o Terceiro
Sargento PL Mar MARCIO FUENTES DA CUNHA teria ludibriado o Cabo Vinicius Roza
Carvalho ao fazer-lhe propostas de investimentos, os quais seriam realizados na plataforma
da corretora IQ Option.
Em 21/10/2022, o Ofendido transferiu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o 3º
SG FUENTES. O retorno prometido seria efetuado em três parcelas, sendo as duas primeiras
no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e a terceira no valor de R$ 6.700,00 (seis mil
e setecentos mil reais). Destas, apenas a primeira parcela foi honrada.
Em 25/10/2022, o Ofendido transferiu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o
Acusado. O retorno prometido seria efetuado em parcela única, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), mas não foi honrada. Este valor seria pago após disponibilização de suposto
investimento de longo prazo no Banco Original em nome do Apelante/Apelado FUENTES. A
rentabilidade também seria obtida por aplicações a serem realizadas pelo Sentenciado na
plataforma IQ Option.
Em 07/11/2022, o Ofendido transferiu R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
FUENTES. O retorno prometido seria efetuado em duas parcelas, sendo a primeira, como
devolução do montante principal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a segunda,
referente à divisão proporcional dos lucros da operação, estimado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada um. A proposta não foi honrada. A rentabilidade seria obtida por aplicações
nomeadas como “alavancagem” por FUENTES, a serem realizadas também na plataforma IQ
Option.
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em uma das conversas, datada de 23/10/2022, entre o 3º SG FUENTES e o CB-
MA Roza por meio do aplicativo WhatsApp, o Réu apresentou, como eventual garantia, uma
captura de tela, na qual constava um investimento de longo prazo no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) no Banco Original (evento 1, AP_INQ_POL2, fl. 93, processo nº 7000343-
48.2023.7.01.0001/RJ). Entretanto, tal investimento não existia, e o 3º SG FUENTES
assumiu que aquela imagem havia sido adulterada (evento 1, AP_INQ_POL3, fls. 16 e 17;
evento 1, AP_INQ_POL4, fls. 47 e 49, processo nº 7000343-48.2023.7.01.0001 e evento 90,
VIDEO2 e VIDEO3, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001).
Assim, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelas
transferências de valores feitas pelo Ofendido, Cabo Roza, ao 3º SG MARCIO FUENTES
DA CUNHA, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data de 21/10/2022; R$ 10.000,00 (dez
mil reais) na data de 25/10/2022; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) na data de 07/11/2022;
totalizando o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) (evento 1, IMAGEM15,
IMAGEM19 e IMAGEM20, processo nº 7000343-48.2023.7.01.0001).
Quanto à autoria delitiva, o Terceiro Sargento MARCIO FUENTES DA
CUNHA, afirmou, em Juízo, que a acusação contida na Denúncia contra ele é verdadeira.
Que ofereceu ao Ofendido um retorno financeiro em cima de um investimento, o qual acabou
não dando certo e que, ao invés de explicar o que tinha acontecido, ficou preocupado por não
ter mais o dinheiro para ressarcir e ficou tentando outras formas de conseguir arcar com o
combinado. Que acabou se envolvendo em situações muito complicadas por conta de
problemas com jogo, tentava resolver tudo sozinho, mas não conseguiu. Que tais problemas
chegaram ao conhecimento da família na primeira tentativa de fazer tratamento. Que tal
tentativa não deu certo, porque recebia muitas cobranças e ficava desesperado para tentar
resolver a situação das dívidas, e achava que só conseguiria um montante para resolver o
problema se fosse jogando, por já ter tido contato com montantes altos através do jogo. Que
passou a fazer tratamento. Que, entretanto, algumas questões antigas de cobranças voltaram à
tona, e voltou a fazer tudo de novo. Que, no começo do ano de 2023, teve uma discussão por
conta disso com a esposa grávida, e então, desde o fim do mês de janeiro, vinha fazendo
corretamente o tratamento. Que, nesse meio tempo, aconteceu essa situação com o Ofendido.
Que a proposta feita ao Ofendido era, de imediato, de um investimento na plataforma IQ
Option, mas o dinheiro foi enviado em parcelas, tendo ido o primeiro depósito de fato para
essa plataforma de investimento, mas, quanto aos outros, parte foi para a IQ Option e partes
foram para casas de aposta. Que perdeu tanto o dinheiro apostado quanto o investido. Que
não tinha dinheiro próprio investido nessa plataforma na época em que recebeu o dinheiro do
Ofendido. Que enviou falsas capturas de tela contendo comunicado do Banco Original, para
tentar não deixar o Ofendido acreditar que o dinheiro tinha se perdido. Que não tem mais
conta ativa na plataforma de investimento IQ Option (evento 90, VIDEO2 e VIDEO3,
processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001).
Em Juízo, o Ofendido, CB Vinícius Roza Carvalho, narrou que, em outubro de
2022, comentou com o Réu que havia pegado um empréstimo e estava tentando comprar um
carro. Que, então, o Sgt FUENTES ofereceu uma proposta de investimento na plataforma IQ
Option. Que seria o inicial de R$ 5.000,00 e receberia duas parcelas do valor referente ao
empréstimo, de R$ 1.700,00 cada, e, em janeiro, receberia de volta os R$ 5.000,00 iniciais
investidos. Que tinha a dívida do empréstimo descontada do salário, todo mês o valor de R$
1.700,00, por 72 meses. Que entregou para FUENTES R$ 5.000,00 em outubro. Que, em 1º
de novembro, FUENTES pagou certinho uma parcela, de R$1.700,00. Que, alguns dias
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depois, FUENTES lhe pediu mais R$ 10.000,00, prometendo devolver, no dia 15, R$ 20.000
de um investimento que havia feito no Banco Original. Que, uma semana depois, FUENTES
lhe pediu mais R$ 2.000,00, para uma alavancagem de conta, prometendo que dividiriam os
lucros, tudo pela plataforma IQ Option. Que chegou o dia 16, mas FUENTES não honrou
com o prometido e com nenhuma das parcelas seguintes. Que o prejuízo que teve foi de R$
17.000,00. Que falou com FUENTES, e este alegou que teve problemas na conta, que a conta
tinha sido bloqueada, e problemas no banco também. Que não aplicou direto na plataforma
sem a intermediação de FUENTES porque não sabia como nela operar. Que foi FUENTES
que o procurou oferecendo o investimento. Que a tia de FUENTES entrou em contato e
acordou a devolução do dinheiro, em 17 parcelas de R$ 1.000,00. Que FUENTES lhe
mandou uma imagem para mostrar que estava fazendo investimento, mas que só soube que
tal imagem era adulterada após a sindicância que foi instaurada na OM. Que considera ter
sido enganado. Que FUENTES não lhe apresentava as consultas à plataforma. Que, apenas
no começo, FUENTES mostrou-lhe algumas aplicações que havia feito e que haviam dado
certo, tendo então passado a confiar no Réu. Que entregou o dinheiro via Pix direto na conta
de FUENTES. Que o comunicado do Banco Original tratava-se de uma imagem enviada por
WhatsApp. Que o acordo com a tia de FUENTES foi feito em março (evento 47, VIDEO1 e
VIDEO2, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001).
O 2º Ten Matheus Esteves de Carvalho, testemunha arrolada pelo MPM,
afirmou, em Juízo, que chegou a conversar com o Réu sobre os fatos, tendo este lhe
informado ter problema em relação a jogo, e que as dívidas são por conta disso. Que orientou
o Réu a buscar tratamento. Que o Ofendido lhe falou que o ocorrido gerou grande transtorno
financeiro e abalo psicológico, também para a família. Que o Ofendido foi orientado a buscar
tratamento e que foi encaminhado para o Núcleo de Assistência Social (NAS). Que tem
conhecimento de que o Réu tentou oferecer propostas ou requisitar empréstimos a outros
militares da OM, não obtendo êxito. Que, em relação aos fatos, houve uma sindicância e,
posteriormente, um inquérito policial militar (IPM), e que, em virtude da conclusão desse
IPM, o Comandante aplicou ao Réu quatro dias de prisão simples, uma repreensão verbal e
uma repreensão escrita. Que o Réu também foi atendido no NAS. Que tem conhecimento do
acordo entre a família do Réu e a do Ofendido. Que avalia FUENTES como um bom militar,
no sentido do desempenho das funções (evento 47, VIDEO3 e VIDEO4, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001).
A testemunha arrolada pelo MPM lº SG-AR Welton Eduardo Bezerra declarou
em Juízo que conhecia o Réu havia 3 a 4 meses. Que o Réu lhe fez uma ligação e pediu
emprestado R$ 2.000,00 para fazer investimento e, com a rentabilidade, dar-lhe-ia uma
porcentagem a mais. Que não aceitou a proposta do Réu porque já fazia investimento. Que o
Réu lhe pediu R$ 2.000,00 e, inicialmente, seria uma rentabilidade de R$ 1.000,00. Que teve
conhecimento do fato envolvendo o Cabo Roza quando foi notificado, antes da sindicância
(evento 47, VIDEO5, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001).
A testemunha ministerial 3º SG Alexsandro do Nascimento de Sena declarou
que trabalha na mesma divisão que o Réu. Que este lhe fez, em meados de novembro de
2022, um contato via WhatsApp sobre uma proposta de investimento, no sentido de aplicar
R$ 2.000,00 e receber R$ 3.000,00. Que não aceitou a proposta. Que ficou sabendo depois
sobre o empréstimo feito pelo CB Roza. Que, quando chegou a conversar com o Ofendido, a
dívida já estava em torno de R$ 17.000,00 (evento 47, VIDEO6, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001).
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha arrolada pelo MPM CB Leonardo Alexandre Cairo de Oliveira
Sobral afirmou que o Acusado pediu-lhe R$ 1.000,00 emprestado, prometendo retornar de 20
a 30% a mais. Que soube depois do fato envolvendo o Réu e o Ofendido. Que acredita que
Cb Roza teria emprestado R$ 17.000. Que ouviu uma conversa entre o Réu e o Ofendido
sobre investimentos em aplicativo, mas não sabe ao certo o teor da conversa. Que, quando o
Réu lhe abordou, não chegou o assunto de investimento, só de empréstimo. Que foi abordado
pelo Réu sobre o empréstimo em novembro de 2022 (evento 47, VIDEO7, processo nº
7000386-82.2023.7.01.0001).
A testemunha Andreia Fuentes Rueles, arrolada pela DPU, confirmou ser tia do
Réu, e foi ouvida como informante. Afirmou que FUENTES vem com problemas com jogos
e acaba envolvendo outras pessoas e criando essas dívidas. Que a família já tem
conhecimento dessa situação há mais ou menos dois anos. Que é a responsável por
intermediar, falar com as pessoas envolvidas. Que entrou em contato também com o
Ofendido, para conversar e poder acertar o pagamento da dívida. Que com o Ofendido fez um
acordo informal para pagar de forma parcelada, restituindo todo mês um valor via Pix. Que o
Réu participou de alguns tratamentos online, na época da pandemia, em grupos de autoajuda,
e depois começou com tratamento na Marinha, tendo ficado internado por um período. Que
fica com o pagamento do Réu para poder fazer o pagamento. Que a família trabalha
vendendo coisas e coloca o Réu para trabalhar também para poder pagar a dívida dele, para
ele poder ter esse compromisso também, para poder até ajudar no tratamento dele. Que já
tiveram outros casos de pessoas cobrando dívidas do Réu e que já haviam sido resolvidos
(evento 90, VIDEO1, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001).
Assim, além da confissão do Réu, verifica-se que a prova testemunhal é coesa e
harmônica, confirmando os fatos contidos na Denúncia.
A Defensoria Pública da União pede a absolvição por atipicidade formal e
subjetiva da conduta, sob o argumento de que, da análise dos fatos, não se veria aplicação de
meio fraudulento nem mesmo haveria prova da fraude empregada. Alega que o que se tem é
uma proposta de negócio frustrada que, quando muito, deveria ser alvo de cobrança na
Justiça comum.
Ao contrário do que alega a Defesa, o Réu obteve vantagem ilícita em prejuízo
do colega de farda, iludindo-o de que o dinheiro seria aplicado com retorno financeiro e ainda
o manteve em erro, quando enviou, em 23/10/2022, ao Ofendido, por meio do aplicativo
WhatsApp, captura de tela, apresentada como eventual garantia, na qual constava um
investimento de longo prazo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no Banco Original
(evento 1, AP_INQ_POL2, fl. 93, processo nº 7000343-48.2023.7.01.0001/RJ). Entretanto,
tal investimento não existia, e o 3º SG FUENTES assumiu que aquela imagem havia sido
adulterada, e que a enviou ao Ofendido para tentar fazê-lo acreditar que o dinheiro não havia
sido perdido (evento 90, VIDEO2 e VIDEO3, processo nº 7000386-82.2023.7.01.0001). A
imagem foi fundamental para criar a devida credibilidade e fazer com que o Ofendido
dispusesse de mais dinheiro em favor do Réu.
Pede, também, a Defesa Pública, a absolvição por incapacidade do agente e/ou
inexigibilidade de conduta diversa ou a majoração da causa de diminuição de pena para 2/3
(dois terços), referente à incapacidade relativa, nos termos do art. 48, parágrafo único, do
CPM.
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao primeiro pleito defensivo, a despeito de não ter ficado constatada nos
autos a inimputabilidade de FUENTES, a r. Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar considerou-o
semi-imputável, pois entendeu que, no caso concreto, o Réu teve diminuída a capacidade de
autodeterminação por causa do jogo, aplicando, assim, o disposto no parágrafo único do art.
48 do Código Penal Militar. Fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e, ausentes
agravantes e atenuantes, com base no supracitado artigo, reduziu-a em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, convertida em prisão,
conforme art. 59 do CPM.
Entretanto, não restou constatada nos Autos a inimputabilidade do Apelado
FUENTES. Assim, não há como se falar de absolvição por incapacidade do agente.
É possível que o Terceiro Sargento PL Mar MARCIO FUENTES DA CUNHA
apresentasse problemas com jogos, conforme declarado pela informante, sua tia, e por ele
próprio. Mas isso nem de longe constitui salvo conduto autorizador para que incorra em
qualquer tipo de delito e seja absolvido por inexigibilidade de conduta diversa, constante do
art. 39 do CPM
11, mesmo porque o próprio Réu causou voluntariamente a situação de perigo.
Assim também entende esta Corte Castrense:

EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. CRONOLOGIA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PERIGO CERTO E
ATUAL. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. SÚMULA Nº 3 DO STM. DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II- O estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM) exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) necessidade de proteção de direito próprio ou de pessoa ligada ao
agente por estreitas relações de parentesco ou afeição; (ii) existência de perigo atual, certo e
inevitável; (iii) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e (iv) ausência de
razoabilidade na exigência de conduta diversa.
(...)
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000311-19.2024.7.03.0303. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 14/08/2025, Data
de Publicação: 22/08/2025, grifo nosso)

A Defensoria Pública da União pede, por fim, o reconhecimento da absoluta
irrelevância penal da conduta praticada pelo Réu, considerando hipótese de aplicação do
denominado princípio da bagatela imprópria ou irrelevância penal do fato, na qual a
reprovação penal mostrar-se-ia desnecessária diante da ínfima lesividade concreta da conduta
e das peculiares circunstâncias subjetivas do agente, afastando-se a aplicação da pena não
pela ausência de tipicidade, mas pela desnecessidade de sanção estatal.
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa tese defensiva também não merece prosperar. No caso, o crime de
estelionato envolveu dois militares da ativa, com total quebra de confiança. A criminalização
da conduta busca proteger não apenas o patrimônio, mas a regularidade, a disciplina, a ordem
e a hierarquia das Instituições Militares.
Assim, ao contrário do pleito defensivo, não há como se aplicar o princípio da
bagatela imprópria ou da irrelevância penal do fato, haja vista que o desvalor da conduta do
Acusado atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida na caserna, oferecendo
perigo à confiança e à estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM.
Dessa forma, há de ser desprovido o recurso defensivo, eis que correta a
condenação operada em primeiro grau.
Em suas Razões Recursais, o Parquet requer seja redimensionada a pena
aplicada ao Réu, com aumento da pena-base, em atenção às circunstâncias judiciais
desfavoráveis, nos termos do art. 69 do CPM.
Apesar de reprovável a conduta, verifica-se que o 3º SG FUENTES é detentor
de bons antecedentes, inexistindo qualquer circunstância judicial negativa dentre as elencadas
no art. 69 do Código Penal Militar, razão pela qual não procede o pedido. Desse modo,
mantenho a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.
Não obstante, assiste razão ao pleito ministerial para afastar a causa de
diminuição de pena constante do parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar. A
aplicação dessa causa de diminuição não encontra amparo nos autos, com base na análise do
Laudo de Exame de Sanidade Mental do Apelado.
Restou claro no referido Laudo que não houve supressão nem diminuição da
capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação do Réu. Assim,
não pode ser excluída a imputabilidade nem deve a pena ser reduzida com base no parágrafo
único do art. 48 do Código Penal Militar. Resta prejudicado, dessa forma, o pleito da DPU
quanto à aplicação da redutora no grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).
Em consequência do afastamento da causa de diminuição de pena constante do
parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar, a pena deve ser recalculada e mantida em
02 (dois) anos de reclusão.
O MPM pleiteia, também, que seja reconhecida a prática do crime de
estelionato, por 3 (três) vezes, na forma do art. 79 do CPM, ou seja, em concurso material,
sob o argumento de que o comportamento do Acusado, ora Apelante/Apelado, desenvolveu-
se em três momentos distintos, com desígnios autônomos, tendo os três momentos
consumativos ocorrido nas datas de 21/10/2022 (transferência de R$5.000,00), 25/10/2022
(transferência de R$10.000,00) e 07/11/2022 (transferência de R$2.000,00).
Quanto ao referido pleito ministerial, assim se posicionou o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar:

7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) não deve ser acolhido pedido formulado pelo Ministério Público Militar de
reconhecimento do concurso material, a fim de considerar a prática de 3 (três) crimes de
estelionato, pois ocorreu apenas uma ação inicial que ludibriou a vítima, sendo os depósitos
meros desdobramentos dessa ação inicial. (...). (evento 268, SENT1, processo nº 7000386-
82.2023.7.01.0001/RJ).

Dispõe o art. 79 do CPM que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as
penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
Compulsando-se os autos, concluo que razão não assiste ao Parquet, haja vista
que efetivamente houve um fato delituoso único, com desdobramento em várias ações, sendo
os 3 (três) depósitos referentes a um único crime de estelionato. Dessa forma, a pena é
tornada definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.
Por fim, indefiro o pedido ministerial de afastamento da suspensão condicional
da pena, haja vista o quantum definitivo da pena.
Mantenho o regime inicial aberto nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum.
Isto posto, voto no sentido de conhecer dos apelos defensivo e ministerial.
Rejeito as preliminares defensivas de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº
13.491/2017 e consequente incompetência do Juízo; de aplicação do art. 89 da Lei nº
9.099/95; de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; e de
cerceamento de Defesa pelo indeferimento do pleito defensivo para expedição de carta
rogatória. No mérito, nego provimento ao apelo defensivo e dou provimento parcial ao apelo
ministerial para reformar a Sentença condenatória, afastando a causa de diminuição de pena
constante do parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar, e condenar o Terceiro
Sargento PL Mar MARCIO FUENTES DA CUNHA à pena definitiva de 02 (dois) anos de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 251 do CPM, mantidos os demais termos da
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379983v7 e do código CRC 9f209651.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 04/02/2026, às 15:49:10
1. Definição do fato pelo ConselhoArt. 437. O Conselho de Justiça poderá: a) dar ao fato definição jurídica diversa da que
constar na denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la;
2. Concurso material (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade
em que haja incorrido. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de
penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
3. Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.
4. Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o
Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu
defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período
de prova, sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;II - proibição de freqüentar
determinados lugares;III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;IV - comparecimento
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.§ 2º O Juiz poderá especificar outras
condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.§ 3º A
suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem
motivo justificado, a reparação do dano.§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso
do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz
declarará extinta a punibilidade.§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.§ 7º Se o acusado
não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.
5. InimputáveisArt. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.Redução facultativa da penaParágrafo único. Se a doença ou a
deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
sem prejuízo do disposto no art. 113 deste Código.
6. Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de
27.9.1999).
7. A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se
aplica à Justiça Militar da União (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 9. DJ 1 nº 249, de 24 dez 1996).
8. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)I - reparar o dano
ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)II - renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo
delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as
causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)§ 2º O disposto no
caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)I - se for cabível transação
penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)II - se o
investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou
profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)III - ter sido o
agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal,
transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)IV - nos crimes praticados
no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)(...)§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em
propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do
art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
9. O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União”. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1, e no BJM nº 33, de 26.08.2022, p.2354).
10. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis”
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição civil ou militar do acusado (Superior Tribunal Militar. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 19/11/2024, Data de Publicação: 25/02/2025).
11. Estado de necessidade, com excludente de culpabilidadeArt. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito
próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde
que não lhe era razoàvelmente exigível conduta diversa.
7000386-82.2023.7.01.0001
40001379983 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR